Tribunal: STF
Processo: Ext 1791
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA PARA JULGAMENTO DA EXTRADIÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 



    2. In casu, inexiste qualquer nulidade a ser sanada, sendo certo que o novo patrono do embargante atuava de forma conjunta com o advogado anteriormente cadastrado nos autos, como também teve pleno acesso aos autos mesmo antes do julgamento do acórdão recorrido, além de ter sido regularmente intimado.



    3. Nos termos do artigo 9º, inciso I, alínea h, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, compete às Turmas processar e julgar originariamente os processos de extradição.



    4. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento do pedido de extradição, nos termos do acórdão embargado.